Tribunal: TJES
Processo: 5004650-56.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004650-56.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: VALDECI VIEIRA MATTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5004650-56.2021.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO:
VALDECI VIEIRA MATTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. VIGIA.
(1).
AFIRMA O AUTOR SER SERVIDOR DA PARTE RÉ, TENDO SIDO APROVADO EM CONCURSO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. NO ENTANTO, EXERCE ATIVIDADE DIVERSA (VIGIA) SEM RECEBER OS VALORES INERENTES À REFERIDA FUNÇÃO, SITUAÇÃO ESSA QUE SE PERFAZ HÁ 22 (vinte e dois) ANOS. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA A PARTE RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DO DESVIO DE FUNÇÃO, CUJO VALOR É DE R$ 35.265,67 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), DEVENDO A CONDENAÇÃO COMPREENDER O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (cinco) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO; QUE A SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 6.007,97 (seis mil e sete reais e noventa e sete centavos), REFERENTE À DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO, BEM COMO O VALOR DE R$ 22.057,64 (vinte e dois mil e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), RELATIVO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, TENDO COMO REFLEXOS REMUNERATÓRIOS O CARGO DO PARADIGMA.
(2).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 35.265,67 DA DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO, R$ 22.057,64, RELATIVO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, E DE R$ 6.007,97, REFERENTE À DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
.
(4).
MÉRITO RECURSAL. (4.1) ACERTO DO ATO SENTENCIAL NO QUE SE REFERE AO DESVIO DE FUNÇÃO. FATO INCONTROVERSO, VEZ QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS POR MEIO DOS CONTRACHEQUES, TESTEMUNHAS E DEMAIS DOCUMENTOS. DESSA FORMA, É DEVIDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO, DO VALOR DECORRENTE DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NÃO PAGO, BEM COMO DO ADICIONAL NOTURNO. (4.2). QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, TODAVIA, A SENTENÇA OBJURGADA MERECE REFORMA. AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE A PRESENTE DEMANDA FOI AJUIZADA EM 22/11/2021, MAS OS VALORES APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA FORAM ATUALIZADOS ATÉ 30/01/2023. DESSA FORMA, AO ESTABELECER QUE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDAM DESDE A CITAÇÃO,
TEM-SE POR CARACTERIZADO O
BIS IN IDEM
. (4.3). ASSIM, REFORMA-SE A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA PELA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 113/2021, NO ENTANTO, A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, 30/01/2023.
(5).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA PELA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 113/2021, A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, 30/01/2023. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(6).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)